Tribunal: CARF
Processo: 15374.957729/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PRODUTO CLASSIFICADO NA TABELA DO IPI (TIPI) COMO NÃO TRIBUTADO (N/T). CONCEITO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Produtos classificados na TIPI como NT não estão incluídos no campo de incidência do IPI, conforme dispõe Regulamento do IPI, em seu artigo 2o.
O estabelecimento que dá saída a tais produtos, ainda que sob uma das operações de industrialização previstas no artigo 4o do Regulamento do IPI não é considerado como estabelecimento industrial,
Estabelecimento industrial é aquele que executa qualquer das operações definidas na legislação do imposto como de industrialização, da qual, cumulativamente resulte um produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento.
IPI. CRÉDITO CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/1996. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI, instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Aplicação da Súmula CARF no 124 - A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996. (vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019 - D.O.U. de 02/04/2019).
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO DÉBITO DECLARADO EM COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL
A teor do disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.957729/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.947 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
HAZAFER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PRODUTO CLASSIFICADO NA TABELA DO IPI (TIPI) COMO NÃO
TRIBUTADO (N/T). CONCEITO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Produtos classificados na TIPI como “NT” não estão incluídos no campo de
incidência do IPI, conforme dispõe Regulamento do IPI, em seu artigo 2o.
O estabelecimento que dá saída a tais produtos, ainda que sob uma das
operações de industrialização previstas no artigo 4o do Regulamento do IPI não
é considerado como estabelecimento industrial,
Estabelecimento industrial é aquele que executa qualquer das operações
definidas na legislação do imposto como de industrialização, da qual,
cumulativamente resulte um produto tributado, ainda que de alíquota zero ou
isento.
IPI.
CRÉDITO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
LEI
No
9.363/1996.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI,
instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Aplicação da Súmula
CARF no 124 - A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como “não-tributados” não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996. (vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019 - D.O.U. de 02/04/2019).
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
DECLARADO EM COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL
A teor do disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.957729/2009-25
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votso, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, de
créditos presumidos de IPI, referentes ao 4o trimestre de 2001, com fundamento no artigo 1o da
Lei no 9.363/1996, e de DCOMP – Declaração de Compensação, a ele vinculada, para utilização
dos mesmos créditos.

2.

Houve procedimento fiscal para verificação do pedido e da procedência dos
créditos pleiteados.

3.

De acordo com a Informação Fiscal, ás fls. 246 dos autos digitais, a recorrente dá
saída a produtos não tributados pelo IPI, como segue :

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

4.

A recorrente respondendo a Termo de Intimação Fiscal, durante a ação fiscal, deu
a sua explicação para considerar que tem direito ao crédito pleiteado, ás fls.170 :

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

5.

Poe Despacho Decisório, ás fls. 251/256, a DERAT/SP indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou a compensação declarada, como segue :

6.

O indeferimento e a não homologação tiveram como fundamento que o direito ao
crédito presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363/1996 condiciona-se as que os produtos
exportados estejam dentro do campo de incidência do imposto, não sendo alcançados pelo
benefício os produtos não tributados (NT).

7.

Cientificada de tal decisão, a ora recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, que foi analisada pela DRJ/RIBEIRÃO PRETO, que assim resumiu as razões
de defesa apresentadas ;

Relatório
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que não homologou a compensação do débito declarado porque o
crédito presumido apresentado como direito creditório foi calculado sobre a
exportação de produtos (Sementes, frutos e esporos) classificados na TIPI
(tabela do IPI) como NT (Não Tributados)
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando,
basicamente, que, sendo empresa produtora e exportadora, inclusive
industrializando o produto em questão, conforme descreve, seriam ilegais e
inconstitucionais os atos administrativos que restringem o benefício
concedido pela lei.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

8.

Analisando tais argumentos, a DRJ/RPO exarou o Acórdão no 14-75.770, assim
ementado :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PRODUTO
NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI,
instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Não se consideram
produtores, para efeitos fiscais, os estabelecimentos que confeccionam
mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

9.

Ainda inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO, alegando, em síntese :

- TEMPESTIVIDADE
- FATOS
- RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO
- HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO
- ocorreu a homologação tácita dos créditos : não se pode olvidar que os
créditos que sustentam este processo administrativo são originários do
PER/DCOMP
n 16508.81242.200405.1.1.01-7221,
o
qual
foi
apresentado à Receita Federal do Brasil em 20 de abril de 2005. Assim, se o
crédito de IPI foi pleiteado pela Manifestante em 20 de abril de 2005, tem-se
que, nos termos do artigo 74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, do Código Tributário Nacional, interpretado em conjunto com o
parágrafo 4°, do artigo 150 do mesmo Diploma Legal, o prazo decadencial
para que a Receita Federal do Brasil impugnasse tal crédito da Manifestante
inicia-se a partir da entrega da própria PER/DCOMP.
-
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI
DECORRENTE
DO
RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
- No entendimento esposado pelo Acórdão ora recorrido, "é pac(fico que os
produtos classificados na TIPI como `NT' não estão incluídos no campo de
incidência do IPI", razão pela qual o fabricante de produtos classificados
como não tributados não é considerado estabelecimento industrial e, por
conseguinte, não pode pleitear o ressarcimento do crédito presumido
referente às exportações de produtos não tributados.
- Em outras palavras, o Acórdão recorrido entendeu que apenas os
contribuintes que realizem operações de industrialização que resultem em
saídas tributadas pelo IPI é que poderão usufruir do crédito presumido
concedido pela Lei n° 9.363/96.
- Ocorre que tal entendimento, além de se encontrar em completa
dissonância com o disposto no Regulamento do IPI (Decreto n° 7.212/2010),
também cria limitações infralegais ao gozo do beneficio instituído pela Lei n°
9.363/96.
- caracteriza-se como empresa produtora e exportadora, portanto faz jus aos
créditos presumidos do IPI
- DO PEDIDO
- Ante o exposto, é a presente para requerer se digne este C. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a receber e dar provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando o r. Acórdão recorrido, no sentido de deferir
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

integralmente
o
crédito
pleiteado
no
PER/DCOMP
n°
16508.81242.200405.1.1.01-7221
- Requer-se, ainda, a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de
julgamento do presente Recurso.
- Requer, outrossim, nos termos da Lei n.° 9.430/96, que o presente Recurso
Voluntário apresentado no Processo Administrativo n.° 15374-957.729/2009-
25 resulte na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários veiculados
por meio do PER/DCOMP objeto dos autos, na medida em que esses são
decorrentes e dependentes daquele.

10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade (pois a
ciência do Acórdão DRJ/RPO ocorreu em 19/12/2013 (fls. 330) e a apresentação do Recurso Voluntário se deu em
16/01/2014 (fls.332/333)) e regularidade formal merecendo a sua admissibilidade, portanto dele
conheço.
12..

Resume-se a lide objeto dos presentes autos em pretenso direito, defendido pela
recorrente, aos créditos presumidos do IPI, previstos no artigo 1o da Lei no 9.363/1996, pela
exportação de produtos não tributados (NT) pelo IPI.
PRELIMINAR
13.

Alega a recorrente, em preliminar, que ocorreu a homologação tácita do crédito, por
decurso de prazo.
14.

Esclarece-se que não há previsão legal de ocorrência de homologação de crédito, o
que se homologa é a compensação, por tratar-se de forma de extinção do débito objeto da
compensação declarada.
15.

No presente caso, tem-se que a Declaração de Compensação, de no
21992.01252.280406.1.3.01 -4878, vinculada ao Pedido de Ressarcimento, foi transmitida em
28/04/2006, como pode se atestar :
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

16.

A ciência do Despacho Decisório da DERAT/SP, que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou a compensação declarada ocorreu em 12/08/2010 :

17.

O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com suas várias alterações, assim dispõe em
seu § 5o :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

(...)
§ 5o - O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
18.

No caso em exame nos presentes autos, não ocorreu o decurso de prazo de cinco
anos entre a transmissão da DCOMP e a ciência da sua não homologação, pois que a transmissão da
DCOMP ocorreu em 28/04/2006 e a ciência da decisão em 12/08/2010.
19.

Assim, os débitos, objeto da Declaração de Compensação de no
21992.01252.280406.1.3.01 -4878 não foram atingidos pelo prazo decadencial.
20.

Desta forma, rejeito a preliminar de decadência.
A QUESTÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
21.

A recorrente defende a tese de que os produtos por ela exportados passam por
processo de industrialização, assim argumentando :
29. Logo, ainda que a operação de exportação de mercadorias realizada pela
Recorrente não esteja sujeita à incidência do IPI (não tributada), fato é que
não se pode afastar sua condição de industrial e, por conseguinte, de empresa
produtora.
30. Isso porque as tripas comercializadas pela Recorrente são primeiramente
obtidas nos abatedouros animais, mediante sua extração, separação e limpeza
quando do abate das rés.
31. A segunda fase do processo de industrialização se dá no próprio
estabelecimento industrial da Recorrente, mediante a lavagem, o tratamento
químico das tripas, a calibragem e a metragem das peças, bem como seu
salgamento e secagem. Todo esse processo produtivo visa a comercialização
e exportação de tripas beneficiadas, ou seja, um inexorável processo
industrial.
32. Ocorre que, por mera opção do legislador, a classificação fiscal posta na
Tabela de Incidência do IPI — TIPI não distingue as tripas animais in natura
(ou seja, obtidas logo após o abate das rés) daquelas submetidas a processo
de industrialização, razão pela qual mesmo após todo o processo produtivo
acima descrito as tripas produzidas pela Recorrente permanecem fora do
campo de incidência do IPI.
33. Por essa razão, conclui-se que a mera opção legislativa pela não
incidência do IPI nas tripas animais — industrializadas ou não — não retira a
condição da Recorrente de industrial, de modo que resta clara sua condição
de empresa produtora e exportadora para fins de aplicação da Lei n°
9.363/96.

22.

O Ilustre Julgador da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, Marcelo de Camargo
Fernandes, tratou da matéria, no seu voto condutor do Acórdão aqui combatido, com clareza e
didatismo.

23.

Por concordarmos com seus dizeres, os adotamos como razão de decidir :

De plano observo que, quanto à receita de exportação, é pacífico que os
produtos classificados na TIPI como “NT” não estão incluídos no campo de
incidência do IPI, conforme dispõe Regulamento do IPI.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

“Art. 2o - Parágrafo Único - O campo de incidência do imposto
abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero,
relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação "NT" (não-tributado) (Lei no 9.493, de 10 de
setembro de 1997, art.13)”. (negrito acrescido)

Logo, quem fabrica esses produtos, ainda que sob uma das operações de
industrialização previstas no artigo 4o do Regulamento do IPI não é
considerado, à luz da legislação de regência desse imposto, como
estabelecimento industrial, de acordo com o artigo 8o do RIPI/98, que
prescreve:

“Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das
operações referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda
que de alíquota zero ou isento” (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).

Ou seja, estabelecimento industrial é aquele que executa qualquer das
operações definidas na legislação do imposto como de industrialização, da
qual, cumulativamente, resulte um produto tributado, ainda que de alíquota
zero ou isento. Por outro lado, não é estabelecimento industrial para fins de
IPI aquele que elabora produtos classificados na TIPI como NT, bem como
quem realiza operação excluída do conceito de industrialização dado pelo
RIPI.
Ou ainda, consoante as palavras de Raimundo Clóvis do Valle Cabral em
“Tudo sobre o IPI”, 4a edição, São Paulo, Ed. Aduaneiras, págs. 54/55 (as
referências legais são de artigos do RIPI/98), tem-se:

“Estabelecimento Industrial é o que industrializa produtos sujeitos à
incidência do imposto, ou seja, aquele que executa operações
definidas na legislação do IPI como de industrialização (transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento/reacondicionamento e
renovação/recondicionamento) e da qual resulte um produto
tributado, ainda que de alíquota zero, ou isento.
Tem por base legal o artigo 3o da Lei no 4.502, de 1964, alterado pelo
artigo 12 do DL no 34/66, que tem o seguinte texto: ‘Considera-se
estabelecimento industrial todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto’(art. 8o).
As
expressões
‘fábrica’ e
‘fabricante’
são
equivalentes
a
‘estabelecimento industrial’, como definido acima (art. 487-II).
Se ao produto por ele industrializado corresponde uma alíquota
positiva (diferente de zero) estará ele obrigado a destacar o imposto
na nota fiscal emitida, observando as demais obrigações concernentes
à escrituração fiscal e ao recolhimento do imposto, assumindo o real
papel de contribuinte – sujeito passivo de obrigação principal, salvo
se optante pela inscrição no Simples (art. 20-I, 23-II e 107).
Se o produto industrializado estiver sujeito à alíquota zero, ou for
isento, embora não haja imposto a ser destacado nem recolhido, ele
estará obrigado a emitir nota fiscal e proceder às demais obrigações
relativas à escrituração fiscal prevista no Ripi, pois está definido
como sujeito passivo de obrigações acessórias (art. 21).
Contrario sensu, chega-se à conclusão de não ser estabelecimento
industrial, para fins do IPI, aquele que elabora produtos classificados
na Tipi como NT (não-tributados), bem assim os resultantes de
operações excluídas do conceito de industrialização pelo artigo 5o do
RIPI.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.947 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957729/2009-25

‘Mesmo que o estabelecimento vendedor da mercadoria promova
sobre ela operações que representem em tese processo de
industrialização, tais como o beneficiamento ou o acondicionamento,
o estabelecimento não será considerado industrial se o produto final
recebe na Tipi a capitulação de não-tributado, estando a saída de tal
produto, portanto, fora do âmbito de incidência do imposto’ (Decisão
no 80/2000 da 7a RF).”

Assim, os produtos exportados embora sofram algum tipo de tratamento
respectivamente continuam sendo classificados na TIPI como NT, portanto,
permanecem fora do campo de incidência do IPI, e dessa forma não pode o
requerente ser considerado, nos termos da legislação fiscal, como
estabelecimento produtor, e, conseqüentemente, não pode pleitear o
ressarcimento do crédito presumido referente às exportações de produtos NT.

O DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO
24.

A discussão sobre o direito ao crédito presumido do IPI com relação ás receitas de
exportação, foi finalmente sepultada, no âmbito deste CARF, quando da edição da Súmula CARF
no 124 que assim dispõe :
SÚMULA CARF no 124 – A produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como “não-tributados”
não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei
no 9.363, de 1996. (vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019 –
D.O.U. de 02/04/2019).
25.

Assim, a recorrente não tem direito ao crédito presumido do IPI objeto do seu pedido
de ressarcimento.
Conclusão
26.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital